Tribunal: TJDFT
Processo: 0760099-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. CONTA INDEVIDAMENTE APROPRIADA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. ASTREINTE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, contra a sentença que confirmou a tutela de urgência para condená-lo a restituir o acesso do autor/recorrido ao perfil de sua titularidade na rede social (instagram), bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O juízo de origem concluiu que o recorrente apresentou falha de segurança de modo a permitir que terceiros acessassem a conta do recorrido e praticassem atos ilícitos consistentes em vendas falsas de produtos, de modo a atingir os seus direitos da personalidade.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não teria como cumprir a obrigação determinada na sentença, pois o recorrido não haveria apresentado um e-mail seguro para envio do link e recuperação do acesso à conta objeto da demanda. Sustenta que a multa por descumprimento da obrigação seria incompatível com a obrigação, ante a impossibilidade de cumprimento.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar que o recorrido apresente novo e-mail para válido e seguro para reativação da conta e que seja afastada a “astreinte”.
5. O recorrido não apresentou contrarrazões ID. 51389918.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. A controvérsia instaurada na fase recursal é limitada a análise da suposta impossibilidade de cumprir os termos da sentença e as suas consequências jurídicas.
9. É incontroverso que a conta de Instagram do recorrido foi invadida por terceiros e que o controle e domínio não foi retomado. Durante o período no qual os golpistas dominaram a referida conta eles tentaram auferir benefícios financeiros de forma ilícita em nome do recorrido.
10. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
11. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente não é suficiente para comprovar a impossibilidade de cumprir os termos da sentença, haja vista que ele alega apenas de forma genérica que os e-mails indicados pelo recorrido não são seguros para reativação da conta.
12. Apesar de todo o esforço, o recorrente não conseguiu comprovar qual seria a impossibilidade de cumprir a sentença e o porquê os e-mails não seriam seguros para o cumprimento da obrigação de fazer.
13. Em relação as “astreintes”, concluo que são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer. Entendo, ainda, que o valor fixado na sentença não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira do recorrente – Artigo 537 do Código de Processo Civil.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.